Tribunal: TCU
Processo: 032.110/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Blanver Farmoquimica e Farmaceutica S.a. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 699/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela empresa Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A. contra o Acórdão 133/2024-TCU-Plenário . Considerando que, em mais de uma oportunidade, foi indeferido o pedido de ingresso da recorrente como parte interessada nos autos, por não ter sido demonstrada sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; Considerando que os argumentos apresentados no pedido de reexame não inovaram em relação aos analisados por ocasião das decisões que indeferiram os pedidos de ingresso da interessada neste processo, acima mencionados; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base nos artigos 33 e 48 da Lei 8443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em relação ao processo a seguir discriminado, em indeferir o pedido de ingresso nos autos na condição de interessada, formulado pela empresa Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A., e não conhecer do pedido de reexame interposto pela referida empresa, em razão da ausência de legitimidade recursal, dando ciência deste acórdão aos envolvidos, de acordo com o pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.110/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 039.937/2023-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.a. (53.359.824/0001-19). 1.3. Interessado: Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A - Lafepe (10.877.926/0001-13). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria de Vigilância Em Saúde e Ambiente. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.9. Representação Legal: Raul Murad Ribeiro de Castro (162384/OAB-RJ), Bernardo Guitton Brauer (177473/OAB-RJ); João Vianey Veras Filho (30346/OAB-PE); Marcus Heronydes Batista Mello (14647/OAB-PE). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.